Tribunal: TJSP
Processo: 1046935-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Sentença de procedência – Arbitramento de verba honorária por equidade – Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor mantendo o critério eminentemente equitativo fixado em primeiro grau, tendo em vista o valor exorbitante da causa, com fulcro no artigo 85, § 8o do CPC – Interposição de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Sentença de procedência – Arbitramento de verba honorária por equidade – Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor mantendo o critério eminentemente equitativo fixado em primeiro grau, tendo em vista o valor exorbitante da causa, com fulcro no artigo 85, § 8o do CPC – Interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça – Readequação do julgado – Honorários fixados em observância aos parâmetros previstos nos parágrafos 2o e 3, do art. 85, do CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA SE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÈ.